Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para que os juros estipulados em contratos bancários sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada em comparação com a média do mercado financeiro em operações da mesma natureza.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS).
3. Em caso de capitalização diária de juros em contrato bancário, a instituição financeira deve trazer informações claras ao consumidor acerca da taxa cobrada, a fim de garantir ao consumidor o controle do alcance dos encargos contratados (REsp 1.826.463/SC).
4. O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal é circunstância apta e suficiente a indicar a capitalização de juros e a consequente compreensão, pelo mutuário, quanto à forma de cobrança de juros capitalizados (REsp repetitivo 973.827/RS).
5. Não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não cumulada com outros encargos da mora. In casu, não foi comprovada sua cobrança pelo banco ou cumulação com os demais encargos da mora.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.